Tribunal: TJDFT
Processo: 0741210-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741210-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: KARYTTA DE JESUS MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra KARYTTA DE JESUS MELO, rejeitou os embargos de declaração ofertados pelo credor onde se alegava erro no cálculo judicial. Em consulta aos autos de origem, verifico que a devedora quitou integralmente a dívida exequenda, havendo a concordância do credor, ora agravante. Posta a questão nestes termos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 02 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator